Tribunal: TJES
Processo: 5014627-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014627-85.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAFAEL VIGUINI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. HISTÓRICO DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM OS OBJETIVOS DA PENA.
A
RTIGO 123, INCISO III, LEP.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária ao agravante, com fundamento em histórico de transgressões disciplinares durante a execução da pena, incluindo rompimento de tornozeleira eletrônica e prática de novo delito doloso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o comportamento carcerário do apenado é compatível com a concessão do benefício de saída temporária; (ii) definir se a consideração de faltas disciplinares antigas viola o princípio da vedação ao
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O comportamento do apenado durante a execução da pena deve ser avaliado integralmente, sem limite temporal específico, para análise do requisito subjetivo necessário à concessão da saída temporária. O agravante possui histórico de faltas graves, incluindo a quebra de tornozeleira eletrônica e a prática de novo crime doloso, evidenciando incompatibilidade com os objetivos ressocializadores da pena. A concessão da saída temporária não constitui direito absoluto do apenado, sendo condicionada à análise do comportamento carcerário e à segurança da vida em sociedade, conforme critério discricionário do magistrado. A análise do requisito subjetivo visa a assegurar que o apenado esteja preparado para a reintegração gradual à sociedade, não se tratando de mera flexibilização da pena privativa de liberdade. O princípio da progressividade da pena busca recompensar o bom comportamento carcerário e punir condutas graves, assegurando que o apenado avance para regimes mais brandos de forma gradual e responsável. A decisão de indeferimento se coaduna com os objetivos da Lei de Execução Penal, que prioriza a segurança e a reintegração social do condenado de forma harmoniosa e gradual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O comportamento do apenado durante toda a execução da pena deve ser considerado na análise do requisito subjetivo para concessão de saída temporária, sem limitação temporal. A concessão da saída temporária depende do comportamento carcerário do apenado e da compatibilidade com os objetivos da pena, não constituindo direito automático. A consideração de faltas disciplinares antigas, sem limite temporal, não configura
bis in idem,
pois visa avaliar a aptidão do apenado para benefícios extramuros.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 123, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 734.258/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07/06/2022; STJ, AgRg-HC 795.970, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
RAFAEL VIGUINI
,
em face da decisão (mov. 507.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0001974-27.2016.8.08.0030, que indeferiu o pedido de saída temporária ao ora agravante.

No
decisum
ora impugnado, a magistrada
a quo
consignou que:

“(...) ao se examinar detidamente o caso em concreto, constata-se que o Reeducando possui histórico carcerário conturbado de transgressões disciplinares durante a execução das penas, vez que da última falta grave, o reeducando rompeu a tornozeleira eletrônica e cometeu novo delito doloso de furto, crime este que o reeducando ostenta 7 (sete) condenações.

Com isso, resta demonstrado que o apenado não apresentou comportamento satisfatório durante a execução da pena a autorizar a sua saída extramuros, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. (...).

Feitas estas considerações, por ausência do requisito subjetivo e por não existir compatibilidade na saída do reeducando com os objetivos da pena,
ex vi
art. 123, III da Lei nº. 7.210/84, INDEFIRO o pedido de SAÍDA TEMPORÁRIA formulado em favor do reeducando RAFAEL VIGUINI”.

Diante dessa conclusão, a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência jurídica ao ora agravante, interpôs o presente recurso, oportunidade em que requereu a reforma do
decisum
, alegando que para fins de aferição do requisito subjetivo, o Juízo ateve-se a uma ação indisciplinar cometida há mais de 03 (três) anos, mais precisamente de 02/06/2021, sendo que “uma indisciplina reconhecida não pode gerar efeitos negativos por tempo indiscriminado na execução penal, sob pena de se tornar uma reprimenda perpetuada”.

Além disso, entende que “considerar a mesma falta para puni-lo administrativamente com má conduta, regredi-lo de regime, alterar a sua data base e decretar perdidos dias remidos e ainda para negar a concessão das saídas temporárias configura evidente
bis in idem
em desfavor do apenado”.

Pois bem. De início, ressoa evidente que o cumprimento do requisito objetivo encontra-se devidamente comprovado, por meio de simples análise do Relatório de Situação Carcerária do Sistema de Execuções Penais - SEEU, visto que o reeducando já cumpriu mais de 25% (vinte e cinco por cento) da pena a ele imputada.

Por outro lado, o mesmo não se pode dizer a respeito do requisito subjetivo e sua correlação com a compatibilidade com os objetivos da pena.

Isso porque, como dito anteriormente e reproduzido nas contrarrazões recursais, “o apenado tem histórico de falta grave, tendo em vista que lhe foi concedido o pedido de saída antecipada em regime de prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, ocasião em que rompeu o equipamento eletrônico e cometeu novo delito doloso”.

E não é só. Diversamente do que sustenta a defesa, sabe-se que para fins de concessão das saídas temporárias, a análise do requisito subjetivo não possui um limite temporal específico, devendo alcançar toda a execução da pena do sentenciado.

Nesse sentido:

(...). 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena. Precedentes. 5. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018. 6. ‘
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
’ (AGRG no HC n. 734.258/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 795.970; Proc. 2023/0002079-6; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

(...). 3.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
. 4. O exame do preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado, estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal, não pode ser analisado em via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 779.975; Proc. 2022/0340188-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/02/2023)

Sob esse enfoque, sabe-se que a reprimenda penal possui como objetivo precípuo, além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade, dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes juridicamente tutelados na esfera penal (princípio da intervenção mínima ou da
ultima ratio
).

Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, regredindo-o para um regime mais severo.

Portanto, em consonância com o próprio sistema progressivo da pena, a submissão do apenado à situação mais benéfica, com maior liberdade e contato com a família e a sociedade em geral deve ser gradual, de forma a assegurar que o apenado vá se adaptando a nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou a extinção da punibilidade.

Por isso, o benefício das saídas temporárias se direciona ao apenado que se encontra próximo de obter a progressão para o regime prisional aberto, que se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do apenado, objetivando a sua reinserção no convívio familiar e social.

Todavia, como dito, a autorização para a saída temporária não constitui direito absoluto do condenado. Deixa a legislação ao prudente arbítrio do magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que está condicionada à segurança da vida em sociedade.

Destarte, firme em tais premissas e volvendo os olhos ao caso concreto, inegável que o juízo da execução agiu de forma cautelosa e prudente no momento em que indeferiu a concessão da saída temporária ao agravante, possuidor de extenso histórico criminal e de conturbada vivência prisional.

Em verdade, tal medida revelou-se consentânea com as determinações e com os objetivos contidos na lei de execução penal, que visa proporcionar as condições ideais para a harmônica integração social do condenado, o que, no caso em comento, por ora, ainda não se revela adequada e segura.

Desse modo, não estando preenchido o requisito insculpido no inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais, qual seja, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, de rigor a manutenção do indeferimento da concessão da saída temporária.

Nesse sentido:

(...). 2. A simples inclusão do reeducando no regime prisional semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias, necessitando, para tanto, que o apenado satisfaça os requisitos elencados no artigo 123 da Lei n. º 7.210/84, o que impossibilita interpretação contraria ao texto legal tendente à dispensa dos requisitos objetivo e subjetivo.
3. Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 4. Recurso desprovido.
(TJES; AG-ExPen 0005958-91.2021.8.08.0014; Relª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 16/03/2022; DJES 21/03/2022).

(...). 2.
Ainda que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada, isto é, compatível com os objetivos da pena. Em relação a este requisito, previsto no inciso III do art. 123, CPP, o magistrado deve analisar se a saída temporária é medida condizente com as especificidades da situação do apenado, sendo capaz de prepará-lo para retornar ao convívio social.
Logo, não se trata de mero relaxamento da pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0004854-64.2021.8.08.0014; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Adenais, perfilhando de idêntico entendimento, o judicioso parecer ministerial consignou que, “considerando o histórico criminal do agravante, a gravidade concreta dos crimes pelos quais foi condenado e está cumprindo pena (sete condenações por furto, entre as modalidades simples e qualificada), a longa pena que ainda tem a cumprir, a falta grave cometida (eis que lhe foi concedido o pedido de saída antecipada em regime de prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, ocasião em que o apenado rompeu o equipamento eletrônico e cometeu novo delito doloso), constata-se a correção da decisão impugnada, pois tais peculiaridades do caso comprovam que, neste momento, a saída temporária não é compatível com os objetivos da pena”.

Ou seja, considerando que o Juízo
a quo
entendeu que a saída temporária, que se implementa no meio social de forma direta e sem vigilância, como ocorre em visita aos familiares, provocará reflexo negativo no processo de ressocialização do apenado, notadamente diante da longa pena ainda a ser cumprida, não vislumbro ilegalidade na decisão impugnada, mesmo porque o entendimento esposando no
decisum
está em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.